Tribunal: TJDFT
Processo: 0749143-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749143-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: KORA SAUDE PARTICIPACOES S.A, HOSPITAL ANCHIETA LTDA EMBARGANTE: INSTITUTO DO CORACAO DE TAGUATINGA LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DO CORACAO DE TAGUATINGA LTDA EMBARGADO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA, KORA SAUDE PARTICIPACOES S.A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por INSTITUTO DO CORACAO DE TAGUATINGA LTDA contra acórdão proferido em agravo de instrumento interposto por KORA SAUDE PARTICIPACOES S.A. e HOSPITAL ANCHIETA LTDA em seu desfavor, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0725090-39.2024.8.07.0007. Antes do julgamento do recurso, a parte embargada peticiona nos autos aduzindo a impossibilidade de cumprimento da liminar (ID 70097426). Alega que o ICTCOR não possui credenciamento junto a diversas operadoras de planos de saúde, o que impossibilita a prestação e faturamento direto dos serviços de hemodinâmica. Destaca que apenas a Unimed Seguros autoriza o faturamento direto do ICTCOR, enquanto diversas outras operadoras não permitem tal prática. Apresenta lista de operadoras que somente aceitam o faturamento via Hospital Anchieta. Como fato novo, aduz que o ICTCOR não conseguiu credenciamento com o Bradesco Saúde, o que exemplifica a dificuldade de sua atuação independente. Relata que outras operadoras seguem o mesmo caminho, recusando credenciar o ICTCOR. Ressalta que hospital obteve todos os credenciamentos necessários antes de iniciar seu próprio serviço de hemodinâmica. Assegura que a transição já ocorreu e os serviços estão funcionando plenamente no hospital há mais de três meses. Enfatiza que não há resistência ao cumprimento da decisão judicial, mas sim uma impossibilidade operacional decorrente da ausência de credenciamento do ICTCOR. Ao final, requer que seja reconhecida a impossibilidade de cumprimento da liminar e que seja autorizado ao Hospital Anchieta continuar prestando diretamente os serviços de hemodinâmica aos pacientes de planos de saúde nos quais o ICTCOR não possui credenciamento. INTIME-SE a parte embargante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste quanto à petição. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 24 de março de 2025 18:09:35. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador